Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602921-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. JUNTADA.
TARDIA. DOCUMENTOS. AFASTAR.
RECOLHIMENTO. TESOURO. DESPESA.
SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
CONTRATO E RECIBO. DOCUMENTO
F I S C A L . S E M I D E N T I F I C A Ç Ã O .
I M P U L S I O N A M E N T O . C R É D I T O S
CONTRATADOS. SERVIÇO PRESTADO.
D I V E R G Ê N C I A .
S O B R A .
T R A N S F E R Ê N C I A .
O M I S S Ã O .
DESPESAS. PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 - A juntada tardia de documentos em
processos de prestação de contas é
inadmissível. Para as eleições de 2022 este
Regional fixou precedente no sentido de
que "exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro
Num. 43787412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

Nacional, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do
poder público" (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).

2 - Caracteriza despesa sem comprovação
a ausência de contrato e recibo aptos a
demonstrar o vínculo do prestador de
serviço com a campanha.

3 - Não se considera suficientemente
comprovado o gasto eleitoral quando o
documento fiscal colacionado não contém o
nome do candidato e CNPJ da campanha,
bem como foi emitida em valor diverso do
declarado pelo prestador.

4 - Configura irregularidade a ausência de
demonstração de devolução ao Tesouro
Nacional do saldo de créditos de
impulsionamento contratados com recursos
do FEFC e não utilizados durante a
campanha.

5 - A ausência de declaração de gasto
eleitoral obtidos apenas mediante
circularização com a base de dados das
fazendas públicas configura omissão de
d e s p e s a s e , q u a n d o a u s e n t e a
demonstração de que os recursos para
pagamento vieram das contas específicas,
impõe-se o tratamento com recurso de
origem não identificada.

6 - A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

7 - C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as c

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602921-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EDILSO FERNANDES -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDILSO FERNANDES DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDILSO FERNANDES (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787412
16/12/2023
18:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.053

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602921-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDILSO FERNANDES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: EDILSO FERNANDES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. JUNTADA.
TARDIA. DOCUMENTOS. AFASTAR.
RECOLHIMENTO. TESOURO. DESPESA.
SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
CONTRATO E RECIBO. DOCUMENTO
F I S C A L . S E M I D E N T I F I C A Ç Ã O .
I M P U L S I O N A M E N T O . C R É D I T O S
CONTRATADOS. SERVIÇO PRESTADO.
D I V E R G Ê N C I A .
S O B R A .
T R A N S F E R Ê N C I A .
O M I S S Ã O .
DESPESAS. PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 - A juntada tardia de documentos em
processos de prestação de contas é
inadmissível. Para as eleições de 2022 este
Regional fixou precedente no sentido de
que "exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro
Num. 43787412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

Nacional, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do
poder público" (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).

2 - Caracteriza despesa sem comprovação
a ausência de contrato e recibo aptos a
demonstrar o vínculo do prestador de
serviço com a campanha.

3 - Não se considera suficientemente
comprovado o gasto eleitoral quando o
documento fiscal colacionado não contém o
nome do candidato e CNPJ da campanha,
bem como foi emitida em valor diverso do
declarado pelo prestador.

4 - Configura irregularidade a ausência de
demonstração de devolução ao Tesouro
Nacional do saldo de créditos de
impulsionamento contratados com recursos
do FEFC e não utilizados durante a
campanha.

5 - A ausência de declaração de gasto
eleitoral obtidos apenas mediante
circularização com a base de dados das
fazendas públicas configura omissão de
d e s p e s a s e , q u a n d o a u s e n t e a
demonstração de que os recursos para
pagamento vieram das contas específicas,
impõe-se o tratamento com recurso de
origem não identificada.

6 - A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

7 - C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43787412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de EDILSO FERNANDES, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124220); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43263257), com o extrato apontando como receitas totais R$
226.573,37, das quais R$ 61.573,37 estimáveis em dinheiro e R$ 165.000,00 financeiras,
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 164.642,13,
com registro de sobras financeiras de R$ 357,87 e sem o registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43396599 e 43396601), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43408132).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43684529).

Intimado, o prestador apresentou manifestação (id. 43697691) e retificação
das contas (id. 43698918), sem alteração nos dados de receitas e despesas. Requereu,
ainda, a dilação de prazo para apresentação de manifestação complementar, o que foi
indeferido por meio do despacho de id. 43698142.

Após nova análise, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo (id.
43732441) pela desaprovação em razão de inconsistências nas despesas pagas com
recursos do FEFC e omissão de despesas. Anotou, ainda, ressalvas concernentes
ao apontamento de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43740041).

Quando os autos encontravam-se conclusos para decisão o prestador
peticionou juntando documentos (id. 43740471).

É o relatório.

Num. 43787412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação
por advogado e a incidência do instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de
candidatos e partidos nessa classe processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
Num. 43787412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA
AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no
sentido da desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao
cargo de deputado estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e
a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo
tardio pelo agravante após a análise técnica conclusiva das contas,
inexistindo circunstância excepcional para tanto, pois intimado oportunamente
para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
07/04/2021, não destacado no original]

No caso concreto, o prestador de contas teve a oportunidade de juntar toda a
documentação comprobatória dos gastos eleitorais quando da apresentação de sua
versão final e após ser intimado do relatório de diligências, todavia, somente após o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral juntou documentos.

Assim, vê-se que, neste momento processual, o interessado simplesmente
juntou aos autos documentos que já poderiam ter sido trazidos na fase de instrução do
feito, sem demonstrar nenhuma razão plausível para a apresentação tardia.

Vejamos o que prescreve a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações
adicionais, bem como determinar diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, § 4º) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos
candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, sob pena de preclusão.
§ 2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou
a(o) responsável pela análise técnica das contas pode promover
circularizações, fixando o prazo máximo de 3 (três) dias para cumprimento.
§ 3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou
sem manifestação, acompanhados, ou não, de documentos, os autos serão
remetidos para a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica para
emissão de parecer conclusivo acerca das contas.
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em
Num. 43787412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

relação à qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas
prévia oportunidade de manifestação ou complementação, a unidade ou a(o)
responsável pela análise técnica deve notificá-las(os), no prazo e na forma do
art. 98 desta Resolução.
(...)
[não destacado no original]

Assim, na esteira do mencionado dispositivo legal e conforme a
jurisprudência reiterada da Corte Superior Eleitoral, nas ações de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Dessa feita, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos em
processos de prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente no
sentido de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).

Nessa toada, recebo os documentos juntados no id. 43740472
exclusivamente para avaliar a imposição ou afastamento de devolução ao Tesouro
Nacional.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências, assim descritas no parecer conclusivo:

a - inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item
7.1):

Constou do parecer de diligências apontamento de inconsistências em duas
despesas pagas com recursos do FEFC que totalizam R$ 810,05, conforme tabela:

Intimado, o prestador apresentou retificadora e nota explicativa afirmando que
"a despesa referente ao fornecedor Vanderlei de Oliveira, foi registrada e anexado o
documento fiscal comprobatório, o item referente ao fornecedor Begnini Comércio de
Combustíveis, o candidato informa que desconhece o gasto e será fornecido declaração
do fornecedor".

Quanto à despesa no valor de R$ 700,40, em nome de Vanderlei de Oliveira,
CPF nº 065.919.519-46, não foi apresentado o contrato de prestação de serviços, cópia
dos cheques ou recibo de pagamento, de modo que não foram atendidas as
especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
Num. 43787412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Verifica-se que os documentos colacionados para, supostamente,
comprovarem as despesas com o fornecedor Vanderlei estão, na realidade, em nome de
Valdineia de Oliveira. Não se cogita de erro de grafia uma vez que não houve qualquer
justificativa nesse sentido e em razão de o CPF associado ao registro de Valdinei na
prestação de contas não ser o mesmo que consta do contrato em nome de Valdineia.

Outrossim, constata-se que Valdineia de Oliveira, CPF 074.412.929-05,
também foi declarada como fornecedora da campanha, tendo firmado contrato para
prestação de serviços de militância.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa
transcrita, não há comprovação idônea dessa despesa.

A despesa com Begnini Comércio de Combustíveis, no valor de R$ 109,65,
não foi adequadamente comprovada. Tratando-se de fornecedor pessoa jurídica é
obrigatória a emissão de documento fiscal idôneo "em nome das candidatas ou dos
candidatos", conforme redação do art. 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Ocorre que o documento fiscal utilizado para comprovação do gasto (id.
43698892) não contém identificação do candidato, havendo somente a indicação do
consumidor por um número de CPF, sem qualquer referência ao candidato e ao CNPJ de
sua campanha.

Num. 43787412 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

Ademais, observa-se que o mencionado documento contém o valor final de
R$ 110,67, divergente do registro feito pelo interessado na prestação de contas,
caracterizando-se injustificada discrepância de informações. Nessa esteira, considerando
a ausência de documentação idônea e a divergência entre os dados informados pelo
prestador e aqueles obtidos do banco de dados, não se considera suficientemente
comprovada a despesa.

Nessa esteira, neste tópico, restam configuradas irregularidades no importe
de R$ 810,05, que correspondem a 0,49% do total de despesas contratadas (R$
164.642,00).

Tratando-se de gastos pagos com recursos do FEFC e sem comprovação
idônea, seria de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Ocorre que, em sua última petição apresentada quando os autos já estavam
conclusos para julgamento, o prestador acostou cópia de contrato firmado com pessoa de
nome Vandilene de Oliveira, identificada na avença pelo CPF nº 065.919.519-46, que é o
mesmo que constou no registro de Vanderlei de Oliveira na prestação de contas.

Além do contrato, o requerente apresentou dois recibos de pagamento
devidamente assinados nos valores de R$ 370,00 e R$ 329,60, bem como cópia do
anverso dos cheques nº 850.005 e 850.014, ambos nominais a Vandilene, cruzados, e
cópia de fatura de energia elétrica que comprova que o mencionado CPF pertence a
Vandilene e não a Vanderlei.

Nesse contexto, aparentemente houve equívoco no momento de declarar o
nome do fornecedor na prestação de contas, na qual deveria ter constado como
Vandilene e não Vanderlei. Assim, a documentação apresentada é suficiente para afastar
a determinação de devolução ao erário.

Com relação à inconsistência envolvendo Begnini Comércio de Combustíveis,
o prestador trouxe, após o parecer da PRE, uma declaração do fornecedor no qual afirma
que houve erro na identificação do consumidor nas notas fiscais nº 784059 e 784794, nos
valores de R$ 65,85 e R$ 105,00, respectivamente.

Ocorre que a nota fiscal que foi objeto do apontamento pela unidade técnica é
a de nº 784006, no valor de R$ 110,67, acerca da qual o prestador não trouxe declaração,
motivo pelo qual deve remanescer a determinação de devolução desse montante ao
Tesouro Nacional.

b - divergência de informações constantes da prestação de contas e
aquela extraída da base de dados, revelando indícios de omissão de despesas (item
8.1):

No ponto, a unidade técnica identificou divergências entre as informações
relativas a despesas constantes da prestação de contas e aquelas extraídas da base de
dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos, conforme descritas
em tabela:

Num. 43787412 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

b.1 - Gastos com impulsionamento:

Com relação ao fornecedor Google Brasil Internet. Ltda., o prestador declarou
gasto de R$ 20.000,00 com impulsionamento, pago mediante boleto de cobrança.

Para comprová-lo, o requerente acostou o boleto e comprovante de
pagamento, que demonstram a contratação de créditos no valor de R$ 20.000,00.
Outrossim, trouxe as notas fiscais nº 19427906 e 19828168 emitidas pelo fornecedor, nos
valores de R$ 12.971,76 e R$ 6.982,68 que demonstram a prestação de serviços que
totalizam R$ 19.954,44.

Sobre o assunto, o art. 35, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/19 especifica
que os gastos com impulsionamento são "aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha".

Nesse contexto, resta suficientemente comprovado o gasto eleitoral no total
de R$ 19.954,44, não tendo sido anexado, oportunamente, o comprovante de
Num. 43787412 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

transferência da sobra de campanha, o que daria ensejo a determinação nesse sentido.

Todavia, em sua última manifestação, o prestador colacionou GRU e
respectivo comprovante de pagamento no valor de R$ 45,56, referente ao saldo não
utilizado do FEFC, motivo pelo qual se deixa de determinar a transferência ao Tesouro
Nacional.

Com relação ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., o
prestador declarou despesa no valor de R$ 47.100,00 e acostou os boletos e respectivos
comprovantes bancários de pagamento.

Com a retificadora, colacionou a nota fiscal nº 51692270, no valor de R$
41.553,48, remanescendo R$ 5.546,52 sem comprovação de utilização e sem
demonstrativo de transferência do valor ao Tesouro Nacional, o que caracteriza
irregularidade que impacta 3,3% do total de despesas contratadas.

De acordo com o dispositivo anteriormente mencionado, haveria a
necessidade de imposição de devolução do correspondente ao Tesouro Nacional;
entretanto, em sua última manifestação nos autos o prestador juntou uma segunda nota
fiscal de prestação de serviços emitida pelo Facebook no valor de R$ 5.031,19, cópia da
GRU e respectivo comprovante bancário de pagamento no valor de R$ 515,33, motivo
pelo qual se afasta a determinação de transferência ao Tesouro Nacional.

b.2 - Notas fiscais obtidas por circularização:

Com relação aos dois gastos identificados junto ao fornecedor Begnini,
denota-se que houve omissão de despesa. Conforme se extrai do relatório de despesas,
o prestador declarou dois gastos com a empresa mencionada, sendo um no valor de R$
109,65 (nf nº 784006) e outra de R$ 183,50 (nf 786042).

Portanto, as despesas arroladas na tabela nos valores de R$ 65,85 e R$
105,00 não foram declaradas pelo prestador, tendo sido identificadas somente em razão
da circularização das informações com as bases de dados da receitas.

Quando os autos já estava conclusos para julgamento, o prestador juntou
"declaração de emissão de nota fiscal com erro" no qual o fornecedor afirma que as notas
fiscais nº 784059 e 784794, nos valores de R$ 65,85 e R$ 105,00, respectivamente,
foram emitidas com "erro no preenchimento da identificação do consumidor - CNPJ" e que
não houve "tempo hábil para sua correção e/ou cancelamento".

A justificativa não comporta acolhimento. Verifica-se dos autos que os
apontamentos constaram do relatório de diligências, do qual o prestador foi intimado e
repetido no parecer conclusivo, entretanto, o interessado não trouxe qualquer declaração
do fornecedor de forma tempestiva. Ademais, constata-se que a declaração
extemporânea está datada de 22/08/2023 e a retificadora foi apresentada em 25/08/2022,
não havendo qualquer justificativa para que o mencionado documento não tivesse sido
apresentado em conjunto com a retificadora, não se podendo sequer falar em documento
novo, na acepção do CPC.

A omissão de informações caracteriza irregularidade grave pois viola a
Num. 43787412 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

transparência das contas. No caso, totaliza R$ 170,85 e corresponde a 0,10% das
despesas totais contratadas.

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
da Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece a referida despesa" (id. 43698912), sem no entanto adotar qualquer medida
concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja
quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida
indevidamente. Relembra-se que a declaração do fornecedor foi intempestiva motivo pelo
qual não comporta conhecimento para fins de influenciar no julgamento das contas.
Num. 43787412 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foram emitidas nos dias
23/09 e 26/09/2022, no período crítico das eleições, seja porque o serviço prestado foi
descrito como "gasolina comum e gasolina aditivada" por uma empresa cuja atividade fim
é o fornecimento de combustíveis.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
na reta de chegada das eleições, por empresa que atua especificamente nessa área e
que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado nos autos que tenha
havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota
fiscal ou mesmo informações quanto a essa empresa, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

Num. 43787412 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias
em que emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece
credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí
decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro
próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:
Num. 43787412 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Num. 43787412 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
Num. 43787412 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 170,85 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,10% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

Com relação à inconsistência relacionada ao Posto Boa Vista Eirelli, verifica-
se do relatório de despesas que o gasto foi devidamente declarado na retificadora e
anexado o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica com identificação do CNPJ da
campanha e para abastecimento do veículo placa BAE2434, o qual foi locado pela
campanha, conforme contrato no id. 43698819.

Assim, não remanesce inconsistência quanto a esse último gasto.

c - Omissão de gastos na parcial (item 10.1):

No que concerne à omissão de despesas na parcial, assim foi elencado pelo
setor técnico:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
Num. 43787412 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
Num. 43787412 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
Num. 43787412 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 24.055,00 e que
correspondem a 14,61% dos gastos totais contratados, devendo ser sopesado no
contexto global das contas.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação e a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

No tópico a restou caracterizada despesa sem comprovação no importe de
R$ 810,05 que representa 0,49% das despesas totais, dos quais impõe-se a
determinação de devolução ao erário no montante de R$ 110,67.

Quanto ao b.1 restou configurada irregularidade que totaliza R$ 5.546,52, que
representa 3,3 % das despesas totais. Já em relação o item b.2 caracterizou-se omissão
de despesa no valor de R$ 170,85, que impacta 0,10% dos gastos, devendo ser
determinada a transferência desse valor ao Tesouro Nacional como recurso de origem
não identificada.

Por fim, no tópico c apurou-se omissão na prestação de contas parcial no
Num. 43787412 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

valor de R$ 24.055,00, que impacta 14,61 % das despesas totais.

Com isso, as falhas ultrapassam 10% das despesas, de modo que não há
espaço para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira
dos precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a desaprovação é medida que se impõe, associada à
determinação de devolução dos recursos do FEFC nos termos da fundamentação.

Conclusão

Ante exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de EDILSO
FERNANDES relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 110,67 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019 e a transferência de R$ 170,85, na forma do art. 32 do mesmo
diploma, desde logo fixando como data de referência para fins de incidência da correção
as datas de realização dos gastos, na forma do artigo 39, inciso I, da Resolução TSE nº
23.709/2022.
Num. 43787412 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602921-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDILSO FERNANDES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
EDILSO FERNANDES - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787412 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2023 18:48:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121618480328600000042745223
Número do documento: 23121618480328600000042745223
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 16:01:03